Tribunal: TJMT
Processo: 1021703-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021703-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Provisória, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA GOMES LUCAS DE AMORIM - CPF: 672.831.011-87 (APELADO), MARCELO FIGUEIREDO - CPF: 297.385.438-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR E INVÁLIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA
– DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

1.
1. O Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que, “em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado” (AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

2. Preenchidos os requisitos, a pensão por morte se mostra devida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE CUIABA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1021703-34.2018.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para conceder e realizar o pagamento mensal da pensão por morte do segurado
Odácio Lucas de Amorim
desde o seu óbito a Autora
Ana Paula Gomes Lucas de Amorim.

Argumenta a apelante que a invalidez da apelada surgiu após a maioridade civil, portanto, não sendo caso de reconhecer sua dependência econômica do ex-servidor municipal, bem como não sendo devido o pagamento de pensão por morte.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 148987669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE CUIABA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1021703-34.2018.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para conceder e realizar o pagamento mensal da pensão por morte do segurado
Odácio Lucas de Amorim
desde o seu óbito a Autora
Ana Paula Gomes Lucas de Amorim.

Argumenta a parte apelante que a invalidez da recorrida ocorreu após atingir a maioridade civil, o que não justifica reconhecer sua dependência econômica em relação ao ex-servidor municipal, e, portanto, não sendo devida a pensão por morte.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Assim, bem se pode concluir validamente como solução jurídica desta lide que o caso da autora está delineado nas hipóteses legais de ser tratada como dependente – e está provado que era - por ser filha inválida, sendo certo que em tais situações não há que se falar em verificação de maioridade civil para análise de deferimento ou indeferimento da pensão por morte.

Tudo porque se aplica na espécie judicializada de forma conjugada o art. 7o, inciso I (
in fine
) (filho inválido), com o art. 8o (dependência econômica presumida), e o art. art. 9o, inciso IV, “b”, da Lei Complementar Municipal 399/2015, pois a autora era dependente por invalidez do segurado antes de sua morte, razão pela qual o melhor direito está, na visão deste juízo, na forma narrada na exordial.

Por fim, ainda em reforço de razão de decidir, a interpretação acima dada se alinha com o art. 31, da Lei Complementar Municipal 399/2005, tendo em vista que lá esta ressalvado que a pensão por morte somente será devida ao filho em que for comprovado pela perícia médica do CUIABÁ-PREV a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. E isso está evidenciado nos documentos já mencionados nesta decisão.

Leia-se o art. 31, supramencionado:

Art. 31 A pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão inválido, cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a maioridade civil, ressalvado o caso em que for comprovado pela perícia médica do CUIABÁ-PREV a continuidade da invalidez, até a data do óbito do segurado.

De tudo que se expôs até o presente momento, a conclusão judicante da interpretação dos fatos provados neste feito com o direito posto na legislação previdenciária municipal vai no sentido de se ter como procedente o pedido feito na petição inicial.”

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O fato jurídico-processual trata do reconhecimento e declaração de dependência por invalidez do apelante e daí determinada a implantação da pensão por morte decorrente do falecimento de seu genitor, servidor público municipal, contada da data do indeferimento administrativo.

Para a obtenção do benefício em exame faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante Súmula n. 340 do STJ
:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (STJ, Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)

Na ocasião do óbito do genitor, aplica-se a Lei Complementar Municipal 399/2015. Nesse sentido, o artigo 7o e 8° da citada lei enumera os beneficiários da previdência social, na condição de dependentes do segurado, e estabelece as regras para concessão do benefício de pensão por morte:

Art. 7o São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro,
os filhos não emancipados de qualquer condição, desde que não tenham atingido a maioridade civil ou inválidos.

Art. 8o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes dos incisos II e III devem ser comprovadas.

Além disso, conforme bem ponderado no ato sentencial, a perda da condição de dependente somente ocorrerá para o filho, independentemente de sua condição, ao atingir a maioridade civil, a menos que seja inválido e tenha adquirido a invalidez antes dessa idade. No caso dos demais dependentes, como a autora, a perda ocorrerá quando cessar a invalidez.

Por outro lado, a perda da condição de dependente somente ocorrerá para o filho, independentemente de sua condição, ao atingir a maioridade civil, a menos que seja inválido e tenha adquirido a invalidez antes dessa idade. No caso dos demais dependentes, como a autora, a perda ocorrerá quando cessar a invalidez.

Essas disposições estão estabelecidas no art. 9o, inciso III, "a", e inciso IV, "b", da Lei Complementar Municipal 399/2015, conforme indicado abaixo:

Art. 9o A perda da qualidade de dependente ocorrerá: (...)

III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil, salvo se inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes:

a) de atingirem a maioridade civil; (...)

IV - para os dependentes em geral: (...)

b) pela cessação da invalidez;

De forma semelhante, este Tribunal de Justiça, ao julgar
recurso
com o mesmo município, assim o fez:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – INVALIDEZ - ESQUIZOFRENIA – DEPENDÊNCIA COMPROVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC -
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Nos termos da Súmula 340 dos STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. A jurisprudência do STJ, diz ser irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4o, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz.

3. O artigo 85, § 4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

5.
Recurso
conhecido e desprovido. E, em sede de remessa necessária, sentença retificada. (N.U 1029060-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, ratificando o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023